Tribunal: STF
Processo: Pet 14737
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO SUBMETIDO AO PRIMEIRO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL DE ORIGEM: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Petição, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Jordanna Georgia Silva, em 20.10.2025, pela qual se busca obter efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra o julgamento do Recurso de Apelação n. 5123628-82.2025.8.09.005 pela Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiânia/GO.



O caso



    2. Consta dos documentos havidos nos autos que a requerente ajuizou ação anulatória de ato administrativo, tendo sido julgados procedentes os pedidos nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:



    a) TORNO em definitiva a tutela de urgência concedida (evento 12).



    b) DECLARO a nulidade do ato administrativo que considerou a parte requerente JORDANNA GEORGIA SILVA, CPF: 074.037.171-12, inapta na fase de exames médicos do concurso para o cargo de Policial Penal do Estado de Goiás.



    c) DETERMINO que os réus ESTADO DE GOIÁS e IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, considerem a parte requerente JORDANNA GEORGIA SILVA, CPF: 074.037.171-12, APTA na fase de exames médicos, validando sua participação nas demais etapas do certame, inclusive no Teste de Aptidão Física já realizado, e, caso aprovada nas demais etapas, assegurem sua classificação final no concurso de acordo com a pontuação obtida nas provas”.



    Contra essa sentença, Goiás interpôs o Recurso de Apelação 
n. 5123628-82.2025.8.09.005, ao qual dado provimento, como se tem na seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL DO ESTADO DE GOIÁS. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO POR INSUFICIÊNCIA DE ACUIDADE VISUAL. CRITÉRIOS EDITALÍCIOS CUMULATIVOS. EXIGÊNCIA DE ACUIDADE VISUAL SEM CORREÇÃO NÃO INFERIOR A 20/40 E COM CORREÇÃO NÃO INFERIOR A 20/30. CANDIDATA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS SEM CORREÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES INSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. O edital de concurso público constitui lei do certame, devendo ser observado rigorosamente por candidatos e Administração Pública, em atenção ao princípio da vinculação ao edital e da isonomia entre os concorrentes.



    2. A exigência de acuidade visual estabelecida no edital é de caráter cumulativo, devendo o candidato apresentar acuidade visual sem correção não inferior a 20/40 em cada olho E com correção não inferior a 20/30 em cada olho, mensuradas pela tabela optométrica de Snellen.



    3. O fato de a candidata atingir os parâmetros de acuidade visual com correção não supre a deficiência apresentada sem correção, uma vez que os requisitos são cumulativos e não alternativos.



    4. Laudos médicos particulares não são suficientes, por si só, para afastar a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo de eliminação, sendo necessária perícia médica judicial para desconstituir a conclusão da junta médica oficial.



    5. A intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos deve ser mínima, limitando-se ao controle de legalidade, sendo vedada a apreciação do mérito administrativo relacionado à conveniência e oportunidade dos critérios estabelecidos. 6. Não configura ilegalidade ou abuso de poder o ato administrativo que dá fiel cumprimento às disposições editalícias previamente estabelecidas e conhecidas pelos candidatos.



    APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS” (e-doc. 4).



    Esse julgamento foi objeto de recurso extraordinário interposto pela requerente, em 3.9.2025, o qual ainda não foi submetido ao primeiro juízo de admissibilidade no Tribunal de origem.  



    3. Alega-se ser necessário efeito suspensivo ao recurso extraordinário, sob o argumento de que “o procedimento administrativo do certame para o cargo de Policial Penal do Estado de Goiás (Edital nº 02/2024), conforme 
bem decidiu a r. Sentença de primeiro grau, encampada por julgados do 
e. TJGO, exceto no caso da Requerente, não observa os princípios da PROPORCIONALIDADE e da RAZOABILIDADE, ao não admitir a candidata com restrição de acuidade visual, sem correção, em um único olho, embora alcance os padrões no outro olho, sem correção, e nos 02 (dois), com a devida correção visual, enquanto ao v. Acórdão recorrido aduziu a legalidade da RIGIDEZ da norma administrativa constante do Edital, em completa dissonância ao entendimento já pacificado neste Pretório Supremo” (fl. 21, 
e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ex positis, diante da presença dos requisitos de PLAUSIBILIDADE e PROBABILIDADE de reversão do v. Acórdão recorrido, para adequação ao entendimento consolidado, tanto no e. TJGO, como nesta Suprema Corte, assomado ao RISCO DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO, decorrente do andamento do certame e preterição da Requerente, em sua posição (3ª colocação), enquadrando-se na condição de situação EXCEPCIONAL, pugna seja concedido, ab initivo, inaldita altera pars, a TUTELA DE URGÊNCIA, para conceder efeito suspensivo ao Recurso Constitucional interposto, e assim, reverter a validade da LIMINAR deferida em primeiro grau, para que a Requerente volte a figurar no quadro de APROVADO e CLASSIFICADO do certame, na posição que alcançou pelas provas submetidas, de caráter classificatório, inclusive, com direito de ser convocada e empossada, com a ressalva e condição do provimento do recurso, oficiando-se ao e. TJGO, e aos representantes legais dos Requeridos, para efetivo cumprimento



    (...)



    Ao final, seja definitivamente concedida a medida cautelar, 
para atribuir EFEITO SUSPENSIVO ao Recurso Constitucional interposto, determinando a suspensão dos efitos do v. Acórdão recorrida, com a manutenção da LIMINAR deferida, para que a Requerente mantenha-se elencada junto ao certame” (fl. 26, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    4. Pretende-se nesta petição obter-se efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não teve o primeiro juízo de admissibilidade realizado no Tribunal de origem, pelo que consta destes autos eletrônicos.  



    5. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) juízo de admissibilidade do recurso extraordinário; b) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário; c) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; d) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Direito Processual Civil. Agravo regimental na petição. Concessão de Efeito Suspensivo ao Recurso Extraordinário. Requisitos simultâneos: (i) Realização do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário; (ii) Possibilidade de êxito do recurso extraordinário e; (iii) Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Inocorrência. Agravo Regimental não Provido. I. Caso em exame 1. Pedido de concessão de tutela antecipada em recurso extraordinário para determinar a realização de cirurgia sem observar a ordem de marcação do Sistema Único de Saúde. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão atendidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ou tutela antecipada ao recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. Ausência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário 4. Falta de plausibilidade jurídica do recurso extraordinário, cuja análise demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo Regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: art. 1.029 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Pet 8.607-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello e Súmula 279/STF” (Pet n. 12.016, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).  



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (Pet n. 8.607-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    6. Os requisitos necessários para acolhimento da pretensão de concessão do efeito suspensivo pretendido pelo requerente não estão presentes na espécie.  



    Nos termos da Súmula n. 634 deste Supremo Tribunal, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”.



    Também há entendimento sumulado desta Casa de que “cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade” (Súmula n. 635).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo, estes julgados:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que o recurso ainda se encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do 
art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 8.842-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2020).



    “Segundo pedido de reconsideração do qual se conhece como agravo regimental. Medida cautelar autuada como petição. Efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade. Súmulas nºs 634 e 635/STF. Rejeição de contas de prefeito por Câmara Municipal. Diversos exercícios financeiros. Suposta ausência de notificação. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Decisão de natureza acautelatória. Súmula nº 735/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. Conforme assentado na decisão agravada, não há elementos que indiquem a superação do óbice das Súmulas nºs 634 e 635/STF, na medida em que não foi proferido o juízo de admissibilidade pelo Tribunal de Origem, o que afasta a competência da Suprema Corte para o exercício da jurisdição cautelar. Precedentes.



    2. Ademais, para se alterar a convicção do TJSP de que a ausência de notificação no âmbito administrativo revelou o intuito de ‘evasão’ do ora agravante, não tendo havido, portanto, violação do direito de defesa ou do princípio do devido processo legal, seria necessário incursionar no caderno probatório dos autos, providência vedada pela Súmula nº 279/STF.



    3. Por fim, em que pese o agravante enfatizar o ‘caráter definitivo’ da decisão do TJSP, é certo que o acórdão recorrido, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2171186-23.2024.8.26.0000, tem a natureza de antecipação da tutela recursal, o que denota a ausência do julgamento do mérito da ação ordinária ajuizada perante a Justiça Comum. É inafastável, portanto, o óbice da Súmula nº 735/STF.



    4. Segundo pedido de reconsideração do qual se conhece como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Pet n. 12.996-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 21.10.2024).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora